Tribunal: TJPA
Processo: 0000971-45.2015.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000971-45.2015.8.14.0017

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELADO: EURLETH DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. 1/3 (UM TERÇO) PARA ATIVIDADE EXTRA CLASSE. CONSTITUCIONALIDADE. ADIN 4167. TEMA 958 RE 936790SC-STF. REPERCUÇÃO GERAL. NÃO OBSERVÂNCIA PELA MUNICIPALIDADE. CARGA HORÁRIA TOTAL DESENVOLVIDA EM SALA DE AULA. IMPOSSIBILDIDADE. DANO MATERIAL. PAGAMENTO PELAS HORAS DE REGENCIA CORRESPONDENTE A 1/3 (UM TERÇO). SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A Controvérsia recursal reside na análise do direito da autora à implementação da jornada extraclasse correspondente a um terço da carga horária total correspondente ao vencimento, na forma do § 4º do Art. 2º da Lei Federal 11.738/2008 e, em consequência, se faz jus a indenização material, pelo fato de o Município requerido ter computado essas horas como hora de regência em sala de aula e não como hora atividade de planejamento e estudo do professor.

2.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 936790 SC, o STF, por maioria, reconheceu a constitucionalidade do dispositivo legal ora analisado (§ 4º do Art. 2º da Lei Federal 11.738/2008 no Tema 958, onde por maioria dos votos, a Suprema Corte aprovou a seguinte Tese:
é constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse (TEMA 958).

4.
Quanto ao pedido de indenização material, resta incontroverso que a parte autora trabalhou a parcela de 1/3 (um terço), destinada a trabalhos extraclasses, diretamente na regência de sala de aula, na forma de interação direta com alunos, da mesma forma que é feita o labor referente ao 2/3 de hora aula. Caracterizando, assim, o dever de retribuição pecuniária pelo trabalho prestado na forma de regência de aula além do previsto em lei que correspondente a 2/3 da carga horária. Pois, notório que, se a carga horária total (40 h/a) foi desenvolvida totalmente em sala de aula, presume-se que as atividades extraclasse, como correção de provas, foram desenvolvidas fora do horário de trabalho.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos CONHECER e NEGAR provimento ao recurso e, em sede de Remessa Necessária, confirmar a Sentença, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA contra a sentença proferida pelo Juízo da Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, nos autos da ação de cobrança c/c obrigação de fazer ajuizada por EURLETH DA SILVA FERREIRA.

Na exordial a autora informou que, embora a Lei Federal 11.738/2008 tenha

estabelecido o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, restando, assim, a terça parte para planejamento e estudo, a previsão legal nunca foi observada pelo município requerido, razão pela qual laborou integralmente em sala de aula, isto é, a carga horária total de 40 horas semanais, sem usufruir da terça parte para planejamento e aperfeiçoamento.

Em virtude disso, destacou que a atividade de planejamento acabou sendo executada fora do horário de trabalho, em residência ou outros locais.

Diante dos fatos, promoveu a presente Ação requerendo a indenização do valor correspondente à proporção de um terço dos vencimentos mensais, haja vista que o município requerido não garantiu o cumprimento da Lei Federal.

Após a instrução processual, o juízo a quo prolatou sentença, ID 11482691, de parcial procedência, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, a fim de condenar o requerido à indenização dos valores relativos à diferença não observada do terço de hora atividade, a partir de 27 de abril de 2011 e até 1º de janeiro de 2015.

Inconformado, o Município requerido interpôs recurso de APELAÇÃO sustentando, preliminarmente
que a ADIN, que declarou a constitucionalidade do art. 2º, § 4º Lei nº 11.738/08, não alcançou a maioria dos votos, conforme Art. 23 da Lei nº 9.868/99 que dispõe sobre o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e, por isso, não tem eficácia vinculante perante os juízes de primeiro e segundo graus.

No mérito, alega que, na presente demanda, não foi discutido a inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 046/2003 e nº 090/2010, não havendo motivos para afastar a sua aplicação e seu cumprimento (ID 11482695 - Pág. 8)

O Apelado apresentou Contrarrazões alegando supressão de instância e inovação processual, no sentido de que não seja reconhecido o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade pela manutenção integral da sentença recorrida e, no mérito, aduz que o Supremo Tribunal já reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/2008 não apenas pela ADIN 4.167, mas também em outra recente oportunidade quando do julgamento do RE n° 936.790 SC, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 958).
(
11482696 - Pág. 1-3).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 10ª Procuradoria de Justiça Cível, o Dr. ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO, deixou de emitir parecer de mérito, por entender que não se faz presente o interesse público primário (ID 12546324 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, pelo que passo a apreciá-los.

DA ALEGAÇÃO PRELIMINAR

Em sede de arguição preliminar, o requerente arguiu que a ADIN 4167 que declarou a constitucionalidade do art. 23, caput, do art. 2º, § 4º Lei nº 11.738/08, não alcançou a maioria dos votos, conforme Art. 23 da Lei nº 9.868/99 dispõe sobre o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e, por isso, não tem eficácia vinculante perante os juízes de primeiro e segundo graus.

No caso, a preliminar arguida se confunde com o mérito. Desse modo, passo a analisar a preliminar e o mérito conjuntamente.

A matéria a ser discutida, consistente na aplicação do art. 2º, § 4º Lei nº 11.738/08, embora esteja vinculada pelo Tema de Recursão Geral do STF (TEMA 958) ainda se encontra sobre a celeuma jurídica de invasão de competência da União nos demais entes da federal, por isso, ainda que de maneira breve, passo a discussão jurídica da matéria proposta.

A Controvérsia recursal reside na análise do direito da autora à implementação da jornada extraclasse correspondente a um terço da carga horária total dos professores, na forma do § 4º do Art. 2º da Lei Federal 11.738/2008 e, em consequência, se faz jus a indenização material, pelo fato de o Município requerido ter computado essas horas como hora de regência em sala de aula e não como hora atividade de planejamento e estudo do professor.

Art. 2o. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será ...

[...]

§ 4o. Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos (
Lei Federal 11.738/2008).

De acordo com a normativa citada, 2/3 (dois terços)

da jornada de trabalho mensal do professor são destinadas para o desempenho de atividades direta em sala de aula e o restante da carga horária deve ser destinada a atividades extraclasses, como elaboração de aula, planejamento, estudo e correção de provas.

A constitucionalidade na norma ora analisada já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167, ocasião em que o Sodalício firmou a validade do dispositivo em questão, contudo, na época do julgamento, não foi conferido eficácia erga omnes e efeito vinculante do decisum, conforme aduz o Apelante, tendo em vista a não obtenção do quórum necessário, por causa do impedimento do Ministro Dias Toffoli.

Porém, não há mais falar em ausência de eficácia erga omnes, pois em uma segunda oportunidade,
no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 936790 SC, o STF, por maioria, reconheceu a constitucionalidade do dispositivo legal ora analisado (§ 4º do Art. 2º da Lei Federal 11.738/2008) no Tema 958, onde por maioria dos votos, a Suprema Corte aprovou a seguinte Tese:

É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse (TEMA 958)
.

A maioria dos Ministros da Suprema Corte seguiram o voto do Ministro Edson Fachin no sentido de compreender que
a Lei Federal não usurpou a competência dos entes federados para organizar a carga horária de seus professores, pois poderão fazê-lo dentro do limite de 1/3 para hora atividades e 2/3 para hora de regência em sala de aula. Além de que, o Ministro relembrou que a União apenas elaborou normas gerais para a Educação, sem infringir a competência dos entes federados
. A seguir, a produção do voto do Exmo. Ministro.

A lei federal, na hipótese, fixa parâmetros gerais para composição da jornada dos profissionais da educação, sem inviabilizar o exercício da competência dos entes federados. Afinal, nos termos do art. 2º, § 4º da Lei 11.738/2008, a norma geral fixa fração máxima de dois terços a ser atendida para o tempo dedicado às atividades de docência. Os entes federados, portanto, podem dispor de outra forma, por exemplo, é possível que o professor dedique 60% (sessenta por cento) de sua jornada à sala de aula e 40% (quarenta por cento) às atividades de apoio, dentro da autorização legal.

Porém, ressalvo que, antes mesmo, do Julgamento do TEMA 958 que deu repercussão geral ao caso, vinculando toda a Administração Pública, os Tribunais Pátrios, incluindo esta Egrégia Corte já se posicionava pela constitucionalidade do dispositivo ora analisado, sob o fundamento do artigo 206, V e VII da Constituição da República e da própria ADIN 4167 que declarou a constitucionalidade do dispositivo legal, ainda que sem efeito vinculante.

Nesse sentido, a doutrina do Ilmo. Celso de Mello nos ensina que “
a obrigatoriedade da lei decorre de sua publicação. O ato que a promulga confere à lei certeza quanto à sua existência e autenticidade. Dele também emana a presunção juris tantum (relativa) de constitucionalidade da lei promulgada
” (MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 9. ed. atualizada até a EC n. 71/12. São Paulo: Atlas, 2013. p. 1154).

Sobre a importância de as horas atividades serem desenvolvidas fora da sala de aula, propriamente dita, para planejamento e pesquisa do docente, o ministro Fachin afirmou que
o Estado tem a obrigação de reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, consideradas indispensáveis ao direito à educação, ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao preparo para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho.
(RE 936.790 SC).

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp: 1569560 RJ 2015/0114838-7 ao apreciar se o intervalo compreendido entre a hora aula (45 ou 50 min) e a hora cronologicamente efetiva (60 mim), supriria o tempo destinado as horas destinadas a atividade extraclasse,

concluiu que cômputo dos dez ou quinze minutos que faltam para que a "hora-aula" complete efetivamente uma "hora de relógio" não pode ser considerado como tempo de atividade extraclasse e acrescentou que “
o ofício do professor abrange, além das tarefas desempenhadas em classe, a preparação das aulas, as reuniões entre pais e mestres e as pedagógicas, entre outras práticas inerentes ao exercício do magistério
”

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA DE TRABALHO. ART. 2º, § 4º, DA LEI N. 11.738/2008. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES COMPLEMENTARES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O STF, no julgamento da ADI 4.167, declarou a constitucionalidade da norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. 2. O ofício do professor abrange, além das tarefas desempenhadas em classe, a preparação das aulas, as reuniões entre pais e mestres e as pedagógicas, entre outras práticas inerentes ao exercício do magistério. 3.
O cômputo dos dez ou quinze minutos que faltam para que a "hora-aula" complete efetivamente uma "hora de relógio" não pode ser considerado como tempo de atividade extraclasse
, uma vez que tal intervalo de tempo não se mostra, de forma alguma, suficiente para que o professor realize as atividades para as quais foi o limite da carga horária idealizado. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1569560 RJ 2015/0114838-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, é necessário ter em vista que a jornada de trabalho dos profissionais docentes da educação pública, nos moldes estabelecidos pelo artigo 2º, § 4º da Lei nº 11738/08, foi estabelecida para efeitos de estipulação do piso salarial.

Nesse sentido, é o posicionamento dessa Egrégia Corte ao apreciar a temática.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. JORNADA DE TRABALHO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA.
DESTINAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DA CARGA HORÁRIA TOTAL PARA ATIVIDADES DE NATUREZA EXTRACLASSE. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. NORMA NACIONAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS
. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER ASSEGURADO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A jornada de trabalho mensal do professor compreende 2/3 (dois terços) de sua carga horária destinada para o desempenho de atividades com interação com os discentes dentro de sala de aula e o restante da carga horária destinada a atividades extraclasses, tais como elaboração e correção de provas, elaboração de planos de aulas e reuniões com pais e responsáveis. Inteligência do artigo 2º, § 4º da Lei Federal nº 11.738/08. 2. A constitucionalidade na norma ora analisada, de fato, já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167, tendo aquele Sodalício afirmado a validade do dispositivo em questão, contudo não foi conferido eficácia erga omnes e efeito vinculante do decisum. 3. Sabe-se que o exercício do magistério acontece em duas vertentes, a primeira na jornada didático, que envolve o contato direto entre docente e discentes através do ministério de aulas e a segunda, na jornada extraclasse, reservada ao planejamento pedagógico, preparação de aulas, correção de provas, dentre outros. Referida estruturação corresponde, aliás, a situação peculiar que caracteriza a cátedra. 4. Recurso conhecido e provido. A unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Julgamento Presidido pela Exa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro) e Ezilda Pastana Mutran (Membro) Belém/PA, 17 de dezembro de 2018. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (TJ-PA - APL: 00059525520168140091 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/01/2019).

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ.
LEI Nº 11.738/2008. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO POR PARTE DO GOVERNO DO ESTADO
. OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE ANUAL DO PISO. NÃO OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR ESTIPULADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2017. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI DO PISO SALARIAL COM O FIM DE VALORIZAÇÃO DA CLASSE DOS EDUCADORES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. UNÂNIME. 1. A letra da Carta Política é bastante clara, não há qualquer prejuízo ao Pacto Federativo porque a própria norma constitucional elegeu que Lei Federal disciplinaria a questão e não leis ordinárias estaduais, restando assim intacto o Princípio da Legalidade, consagrado no art. 5º, inciso II e caput do art. 37 da CF. Sobre a questão o Excelso STF, interprete constitucional, no julgamento da ADI 4.167/DF, entendeu restar ausente a violação ao pacto federativo (arts. 1º, caput, 25, caput e § 1º e 60, § 4º, inciso I da CF), bem como à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local (art. 61, § 1º, inciso II do CF), não havendo qualquer óbice quanto a efetividade da Lei nº. 11.738/2008. 3.
A Lei ao estabelecer que na composição da jornada de trabalho apenas 2/3 fica determinado para a as atividades de interação com os educandos é porque a arte de ministrar aulas não decorre apenas do labor em sala de aula na frente de seus alunos
. O professor necessita de jornada remunerada para planejar suas aulas, corrigir provas, criar métodos e práticas educativas. A tese estatal parece esquecer esse detalhe e quer apenas remunerar as horas dispensadas em sala de aula, atitude que vai na contramão do espírito da lei 11.738/2008 que visou dar melhor condição de trabalho e incentivar a realização de educação com qualidade em nosso país. O art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) estabelece as jornadas de trabalho dos professores com regência de classe, contemplando a existência de três tipos: a) a jornada parcial de 20 horas semanais, b) a jornada parcial de 30 horas semanais e c) a jornada integral de 40 horas semanais.
Esta lei deixa bem claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional
as atividades realizadas fora de sala de aula
. 4. Segurança concedida à unanimidade (TJ-PA - MS: 00016217520178140000 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 25/04/2018, TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/04/2018).

Ademais, o dispositivo legal sobre o qual repousa a indignação do apelante redunda claramente na valorização dos professores da educação, representando importante medida de concretização dos preceitos previstos no artigo 206, V e VII da Constituição da República, “verbis”:

Art. 206. o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

v - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;

VII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Nas palavras do Ilmo. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, dessa Egrégia Corte
(
APL: 00059525520168140091)
o exercício do magistério acontece em duas vertentes, a primeira na jornada didático, que envolve o contato direto entre docente e discentes através do ministério de aulas e a segunda, na jornada extraclasse, reservada ao planejamento pedagógico, preparação de aulas, correção de provas, dentre outros. Referida estruturação corresponde, aliás, a situação peculiar que caracteriza a cátedra
.

Desse modo, a disciplina prevista no artigo 2, § 4º da Lei nº 11.738/008 decorre, portanto, da própria Constituição da República, de tal sorte que a interpretação do Texto Maior, com ênfase às normas principiológicas do direito à educação há de prevalecer sobre a análise isolada dos demais dispositivos.

Dessa forma, independentemente previsão em plano de cargo e salário da categoria ou em lei local, o apelado tem direito a usufruir 1/3 da carga horária para o planejamento e estudo, conforme previsto no artigo 2, § 4º da Lei nº 11.738/008 dado que a autonomia dos demais entes federados encontra limites e condicionam-se às disposições constitucionais.

Deveras, a norma sobre a qual repousa o fundamento da presente Ação se encontra no espaço de inserção no campo de competência da União, uma vez que possui atribuição para legislar sobre diretrizes e bases da educação, nos moldes do artigo 22, XXIV da Constituição da República. Salienta-se ainda que a educação é matéria concorrente entres os demais membros federativos nos termos do artigo 24, IX do mesmo Diploma. Eis as redações:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

IX - Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;

Nessa linha, parece acertado que a norma federal padronize o limite máximo para a carga horária de interação do professor com os educandos, garantindo-se aos profissionais do magistério da educação básica e em todo o território nacional o direito a fruição mínima para o desempenho de atividade extraclasse.

Esse é o entendimento das demais Cortes Estaduais.

Apelação – Ação Civil Pública – Servidores públicos do Município de Presidente Prudente (Professores) - Obrigação de Fazer – Pretensão ao cumprimento da previsão estabelecida no art. 2.º, § 4.º, da Lei Federal n.º 11.738/08, no sentido de se implantar jornada de trabalho conforme o art. 2.º, § 4.º, da Lei Federal n.º 11.738/08, na proporção de 2/3 em sala de aula e 1/3 de natureza extraclasse (sem interação com alunos) – Possibilidade – Diploma legal que teve sua constitucionalidade reconhecida pelo C. Supremo Tribunal Federal – Sentença reformada – Recurso Provido (TJ-SP - APL: 10044197020148260482 SP 1004419-70.2014.8.26.0482, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 24/08/2016, 4ª Câmara Extraordinária de Direito Público, Data de Publicação: 26/08/2016)

REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE PROFESSOR. RESERVA DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DA JORNADA LABORAL COMO ATIVIDADE EXTRACLASSE. CONSTITUCIONALIDADE DO § 4º, DO ART. 2º, DA LEI N. 11.738/2008. RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE SODALÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. "[. . .] impõe-se o reconhecimento do direito da parte autora de usufruir o equivalente a 1/3 (um terço) da sua jornada de trabalho como hora-atividade, nos moldes do art. 2º, § 4º, da Lei n. 11.738/2008." (TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 03008909820188240159 Armazém 0300890-98.2018.8.24.0159. Relator: Pedro Manoel Abreu. Data de Julgamento: 24/09/2019. Primeira Câmara de Direito Público)

Quanto ao pedido de indenização material, resta incontroverso que a carga horária correspondente a 1/3 para hora atividades foi trabalha pela professora diretamente na regência de sala de aula, pois em sede de Contestação a requerida, em nenhum momento, contradiz a alegação da requerente nesse sentido, além de colacionar aos autos documentos sem a menor relação com as alegações quer seja da autora ou da defesa. Nesse sentido, a requerida apenas aduz, genericamente, que o pleito não merece prosperar sob o argumento generalizado de enriquecimento ilícito.

Somado a isso, verifica-se que somente a partir do ano de 2014, com a criação da Lei Complementar 125/2014 é que o Ente Municipal passou a prever 33% (1/3) da carga horária para as atividades extra sala de aula, na forma de hora atividade. Antes da vigência da Lei 125/2014, vigorava a Lei Complementar 090/2010 que previa apenas 20% da carga horária para hora atividade.

Como bem salientou o Juiz de piso, não seria difícil para o município contraditar a alegação da autora, tendo em vista que está sobre seu poder toda a documentação pertinente a carga horária efetivamente desempenha como regência de sala de aula pela professora. Como por exemplo o registro da lotação da servidora com suas respectivas salas de aulas, discriminando, assim, a carga horária de regência e a correspondente a hora atividade.

Portanto, da análise dos diplomas legais municipal e da própria indisposição da defesa em contraditar a alegação de que as horas destinadas a hora atividade foram trabalhadas como horas normais em regência de sala de aula, tem-se como incontroverso a indisponibilidade, por parte do Município, em conceder ao professor 1/3 da carga horária para o desempenho de hora atividade, restando configurada a necessidade de pagamento pelas horas trabalhadas além do que era obrigatório, ou seja, além da carga horária corresponde a 2/3 de regência de sala de aula. Pois, notório que, se a carga horária total (40 h/a) foi desenvolvida totalmente em sala de aula, presume-se que as atividades extra classe, como correção de provas, foram desenvolvidas fora do horário de trabalho.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recuso e NEGO-LHE provimento. Em remessa necessária, confirmo a sentença.

É o voto.

P. R. I.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/11/2023